Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724306-56.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SILDALEIA SILVA COSTA, SILDALIA SILVA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. APROVAÇÃO POR ASSEMBLEIA. INSTALAÇÃO DE MANEIRA ILEGÍTIMA E DISCRIMINATRÓRIA. ISONOMIA ENTRE CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DOS APARELHOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS ATOS DO SÍNDICO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada. 2. Os atos e regras do condomínio devem respeitar a igualdade material existente entre os condôminos. No caso, assembleia condominial deferiu a instalação de câmeras em cada um dos andares do condomínio. Todavia, após a assembleia condominial, a instalação foi realizada somente em um andar e na prumada da parte apelada, sem justificativa plausível. O tratamento diferenciado de qualquer unidade sem motivação idônea implica em tratamento desigual e, portanto, inválido. Obrigação de fazer para retirada das câmeras mantida. 3. Em relação aos danos morais, não há falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. A convivência entre o síndico e as moradoras é marcada por inúmeros atos mútuos de provocação que obviamente transbordam em dissabores e frustrações cotidianas, necessitando, inclusive, da atuação judicial para retirada das câmeras instaladas na prumada da parte apelada. Todavia, não há comprovação de que as câmeras instaladas no hall de serviço atingiram a intimidade ou a privacidade da parte apelada, ou que tenham afetado de qualquer forma a esfera individual das moradoras. Há, sim, atitudes provocadoras, inclusive da parte apelada, ao se opor de forma ostensiva contra a instalação do maquinário que, diga-se de passagem, já foi autorizada pela assembleia condominial, mas foi fracamente implementada pelo condomínio. 4. Por inteligência dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o condomínio é responsável pelos atos do síndico, quando praticados na condição de preposto. Ou seja, aplica-se a regra da responsabilidade civil por ato de terceiros quando o ato for praticado em razão dos poderes do cargo, ou pelo uso da estrutura própria do condomínio. 5. A peça de Contrarrazões presta-se à apresentação de defesa. A pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser formulada por meio do recurso adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a condenação do recorrido por litigância de má-fé em razão de ele não apenas ter instalado câmeras ilegalmente, mas também ter tentado validar seus atos por meio do poder Judiciário, distorcendo a verdade dos fatos. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS; b) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 85, § 11, e 86, ambos do CPC, argumentando que somente a apelação na reconvenção foi parcialmente provida, mas o pedido de obrigação de fazer foi mantido, sendo alterada a sentença apenas no que concerne ao dano moral, sendo as partes vencedoras e vencidas reciprocamente, razão pela qual as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente, e deve haver majoração dos honorários recursais; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o próprio acórdão impugnado reconheceu o tratamento desigual, discriminatório e provocativo praticado pelo recorrido, configurando ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, passível de ressarcimento por dano moral. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 40887549). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, que afirmou que “A pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser formulada por meio do recurso adequado” (ID 35935048), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à apontada afronta aos artigos 85, § 11, e 86, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao afirmar que “não há majoração de honorários recursais quando ocorre a parcial procedência do recurso, tendo sido esse o entendimento firmado por esta Turma. Isso porque, nos casos de parcial procedência do recurso, considera-se que o êxito alcançado é proporcional a sucumbência recursal do recorrente” (ID 38035343). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ELETROBRÁS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE SÃO EXECUTADAS DIFERENÇAS NA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, apenas quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1519033 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04.02.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1343527 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19.11.2019; EDcl no REsp 1804904 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.09.2019; AgInt nos EREsp 1539725 / DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09.08.2017. 4. Caso em que não ocorreram as situações previstas nas alíneas "b" e "c" descritas acima. Sendo assim, não é o caso de majoração da verba com a fixação de honorários sucumbenciais recursais. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.952.796/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). Pelo mesmo verbete sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que já decidiu aquele Tribunal Superior: “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 40887549). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025